Tribunal: TJMT
Processo: 1041302-38.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041302-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CATHOUD PINHEIRO - CPF: 711.989.111-15 (AGRAVANTE), ANDRE CONY CAVALCANTI - CPF: 411.214.141-68 (AGRAVADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES E PENHORA SOBRE PESSOA JURÍDICA DA QUAL O EXECUTADO É SÓCIO. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que, no curso de cumprimento de sentença, determinou bloqueio de valores via SISBAJUD e outras medidas constritivas em nome de três pessoas jurídicas das quais o executado é sócio, sem prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. Questão em discussão:

2. A questão em debate consiste em saber se, para a adoção de medidas constritivas contra patrimônio de empresas das quais o devedor é sócio, exige-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC/2015.

III. Razões de decidir:

3. A desconsideração da personalidade jurídica, seja tradicional ou inversa, depende da prévia instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137, com a garantia do contraditório e ampla defesa, não sendo admissível o deferimento de medidas constritivas contra terceiros sem a observância desse procedimento.

5. A mera existência de indícios de confusão patrimonial ou utilização de pessoas jurídicas para ocultação de bens é suficiente apenas para a instauração do incidente de desconsideração, mas não para o deferimento imediato de medidas constritivas contra terceiros, que exige prova robusta dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. O bloqueio de valores e demais medidas constritivas sobre patrimônio de pessoas jurídicas distintas do executado exigem, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC, a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com garantia do contraditório. 2. A constatação de indícios de confusão patrimonial ou de ocultação de bens, sem decisão formal de desconsideração, não autoriza, por si só, o afastamento da autonomia patrimonial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 50, 133 a 137, 854, 866; CC/2002, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp 2.820.216/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13/10/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.315.709/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28/4/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS EDUARDO CATHOUD PINHEIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” em fase de cumprimento de sentença (Processo nº 1023602-04.2017.8.11.0041), ajuizado por ANDRÉ CONY CAVALCANTE, deferiu o bloqueio de valores via SISBAJUD não apenas em nome do executado, mas também em nome de três pessoas jurídicas distintas, a saber Rodopar, Corpal Agrícola e Open House, determinando, ainda, a realização sucessiva de diligências pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD, bem como a imediata expedição de alvará automatizado para transferência dos valores eventualmente encontrados, tudo com fundamento em indícios de confusão patrimonial e ocultação de bens por parte do agravante (cf. id. n° 212021173).

Em suas razões, o agravante sustenta, inicialmente, que apresentou exceção de pré-executividade alegando nulidade dos atos processuais por ausência de intimação válida no curso do cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada pelo juízo de origem, e que, na sequência, o exequente requereu bloqueios não apenas em seu CPF, mas também nas contas de três empresas diversas, pedido este que foi deferido sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Afirma que a decisão agravada aplicou de forma equivocada os artigos 50 do Código Civil e 866 do Código de Processo Civil, porquanto não houve demonstração mínima de confusão patrimonial, nem se trata de hipótese em que a pessoa jurídica é a executada, razão pela qual seria absolutamente imprescindível a instauração do incidente de desconsideração inversa, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC, o que não ocorreu.

Alega que o magistrado fundamentou a medida em supostos indícios genéricos de ocultação patrimonial, insuficientes para justificar a constrição de patrimônio de terceiros estranhos ao polo passivo da execução, e que a própria decisão agravada ordenou medidas constritivas imediatas que caracterizam risco concreto de dano irreparável, justificando a urgência do pedido de efeito suspensivo.

Requer, assim, a concessão liminar do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, ao final, a reforma integral do decisum para afastar todas as medidas de bloqueio e constrição impostas às pessoas jurídicas mencionadas, bem como para reconhecer a necessidade de instauração do incidente de desconsideração, além de prequestionar todos os dispositivos legais invocados e determinar que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de seu patrono (cf. id. n° 330060853).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (cf. id. n° 330450891).

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. id. n° 331384899).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central consiste em verificar se é possível, no âmbito de cumprimento de sentença, determinar o bloqueio de valores e a penhora de percentual de faturamento de empresas das quais o executado é sócio-administrador, sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao agravante.

O Código de Processo Civil de 2015 inovou ao disciplinar expressamente o procedimento para a desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo nos artigos 133 a 137 um incidente processual específico, que assegura o contraditório e a ampla defesa antes da decisão que afasta a autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

O art. 133 do CPC dispõe que "
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo
", enquanto o art. 134 estabelece que "
o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial
".

O §2º do art. 134 prevê uma única exceção à obrigatoriedade do incidente: "
Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica
", que não se aplica no presente caso, pois a desconsideração não foi requerida na petição inicial.

Compulsando os autos, constato que não houve a instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ainda que nos próprios autos do cumprimento de sentença. O exequente limitou-se a requerer diretamente as medidas constritivas contra as empresas, e a decisão agravada as deferiu sem observar o procedimento legal estabelecido nos arts. 133 a 137 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, na vigência do CPC/2015, a desconsideração da personalidade jurídica, seja tradicional ou inversa, depende da prévia instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137, com a garantia do contraditório e ampla defesa, não sendo admissível o deferimento de medidas constritivas contra terceiros sem a observância desse procedimento.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. OBSERVÂNCIA DO INCIDENTE PREVISTO NOS ARTS. 133 A 137 DO CPC. NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NÃO VERIFICADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO

DEMONSTRADO.

1. Não configurada negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido examina de forma fundamentada as questões essenciais à controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

2. A inclusão de empresa no polo passivo, em sede de cumprimento de sentença, mediante desconsideração da personalidade jurídica, é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que observados o contraditório e os requisitos do art. 50 do Código Civil.

3. A constatação de grupo econômico e confusão patrimonial decorreu da análise fática realizada pelas instâncias ordinárias, sendo inviável sua revisão em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Não há necessidade de uniformização jurisprudencial, porquanto o entendimento desta Corte já se encontra consolidado sobre a matéria.

5. Dissídio jurisprudencial não configurado nos moldes do art. 1.029, §1º, do CPC e art. 255 do RISTJ.

6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.”

(STJ - AREsp n. 2.820.216/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025.)

No caso em tela, a decisão agravada determinou o bloqueio de valores e a penhora de percentual do faturamento de três empresas das quais o executado é sócio-administrador, sem a prévia instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e sem oportunizar o contraditório às pessoas jurídicas afetadas.

Embora a r. decisão agravada tenha fundamentado sua decisão na existência de "
indícios de confusão patrimonial ou utilização de pessoas jurídicas para ocultação de bens
", tais indícios seriam suficientes apenas para a instauração do incidente, mas não para o deferimento imediato de medidas constritivas contra terceiros.

A desconsideração inversa da personalidade jurídica, que permite atingir o patrimônio da pessoa jurídica por dívidas do sócio, é medida excepcional que exige a comprovação robusta dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, quais sejam, o abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a decisão que instaurou Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica em execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instauração do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica exige a comprovação prévia dos pressupostos legais de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ou se basta a verossimilhança das alegações do requerente.

III. Razões de decidir

3. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requer apenas a plausibilidade das alegações do requerente.

Já a decisão definitiva acerca do deferimento ou do indeferimento do pedido de desconsideração exige juízo de certeza acerca do preenchimento dos requisitos do art. 50 do CC, devendo ser precedida do efetivo contraditório. Inteligência dos arts. 133 a 137 do CPC/2015.

4. O Tribunal de Justiça concluiu pela verossimilhança das alegações do requerente, justificando a instauração do incidente, sendo vedado o revolvimento do suporte fático-probatório em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.

IV. Dispositivo

5. Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 133 a 137;

CC/2002, art. 50.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.592.719/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 09.09.2024; STJ, REsp 1.647.362/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03.08.2017.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.315.709/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.)

Quanto à fundamentação da decisão agravada no art. 854 do CPC, que trata do bloqueio eletrônico de valores, observo que tal dispositivo autoriza a indisponibilidade de ativos financeiros do executado, não de terceiros. As empresas mencionadas na decisão, embora tenham o agravante como sócio-administrador, são pessoas jurídicas distintas, com patrimônio próprio e autonomia patrimonial garantida pelo ordenamento jurídico.

No que se refere ao art. 866, §2º do CPC, que prevê a possibilidade de penhora de percentual do faturamento de empresa do executado quando inexistirem outros bens penhoráveis suficientes, tal dispositivo pressupõe que a empresa seja do executado no sentido de propriedade ou controle, mas não afasta a necessidade de observância do devido processo legal para atingir o patrimônio de pessoa jurídica por dívidas do sócio.

Ressalto que não se está a negar a possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica em caso de comprovado abuso, mas apenas a afirmar a necessidade de observância do procedimento legal estabelecido nos arts. 133 a 137 do CPC, que garante o contraditório e a ampla defesa antes da decisão que afasta a autonomia patrimonial.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, afastando as medidas constritivas determinadas em face das empresas RODOPAR TRANSPORTE RODOVIÁRIOS LTDA, CORPAL AGRÍCOLA COMMODITIES LTDA e OPEN HOUSE ALAVANCAGEM IMOBILIÁRIA LTDA, sem prejuízo de que o exequente, querendo, requeira a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026